Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo no. : 0721508-52.2024. 8.07.0000 Agravante : GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Agravada : JOSEFA MARIA DE CARVALHO FREITAS Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão (ID origem 196006532) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no. 0717875-30.2024.8.07.0001 0703555-21.2024.8.07.0018, ajuizada por JOSEFA MARIA DE CARVALHO FREITAS, ora agravada, em desfavor do agravante. Na decisão ID 59864702, indeferi a tutela de urgência, eis que, diante da argumentação apresentada pelo plano de saúde agravante na fase em que o feito se encontra, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito, nem o risco de dano irreparável. A agravada apresentou contrarrazões requerendo, em suma, o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão objurgada (ID 60889841). É o relatório. DECIDO. Analisando os autos originários, observa-se que no dia 12/08/2024 foi prolatada sentença (ID 202471521), por meio da qual o pedido foi julgado procedente para “determinar à requerida que forneça o medicamento Rituximab/Mabther 708mg (4 frascos de 500mg + 9 frascos de 100mg), conforme prescrição médica”. Em face da sucumbência, a requerida, ora agravante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; tudo conforme o disposto nos arts. 85, caput, e § 2o, e 487, inciso I, do CPC. Como é de notório conhecimento, a prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, o provimento jurisdicional extinguindo o processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília,16 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator